Tribunal: CARF
Processo: 11543.002691/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002691/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LACI CASOTTI FREGONASSI RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão (fls. 54 a 59) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 6/10), referente
ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
O lançamento decorre de duas constatações:
1. Compensação Indevida de Carnê-Leão: glosa de dedução de carnê-leão,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 11.640,59
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002691/2008-21
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

Motivo da glosa: não foram encontrados recolhimentos com o código de
receita 0190.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Unimed Sul Capixaba Valor: R$ 71.811,15
e IRRF sobre a omissão = R$ 11.790,57.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte para “incluir a dedução de
previdência privada, no valor de R$ 11.549,14, e, por conseguinte, apurar saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 16.367,07, com multa de ofício e juros de mora”, conforme cálculos que
constam da decisão recorrida, a fls. 59 dos autos. Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: LIVRO CAIXA
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que comprovadas com documentos hábeis e
idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar
o direito à dedução pretendida.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda as contribuições à
previdência privada quando comprovadas por meio de documento hábil e idôneo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão aos 22/08/12 (fls. 64), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 14/09/12 (fls. 65 e 66).
Na sessão de 15/07/2021, esta turma converteu o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução 2402-001.046 (fls. 276 a 280) para análise da documentação anexada pela
contribuinte.
Em resposta, vieram as informações fiscais de fls. 288 a 290.
Na sequencia, foi enviada intimação à contribuinte (fl. 291) e informado pela
unidade de origem que a contribuinte teve óbito no ano de 2021 (fl. 292).
Por meio da Resolução no 2402-001.241, houve nova conversão do julgamento em
diligência determinando a intimação do espólio, tendo ocorrido por meio do AR de fls. 306.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

Conforme relatado, o lançamento decorre de duas constatações:
1. Compensação Indevida de Carnê-Leão: glosa de dedução de carnê-leão,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$
11.640,59 Motivo da glosa: não foram encontrados recolhimentos com o
código de receita 0190.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Fonte Pagadora: Unimed Sul Capixaba Valor: R$
71.611,15 e IRRF sobre a omissão = R$ 11.790,57.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte para “incluir a dedução de
previdência privada, no valor de R$ 11.549,14, e, por conseguinte, apurar saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 16.367,07, com multa de ofício e juros de mora”, conforme cálculos que
constam da decisão recorrida, a fls. 59 dos autos.
Na sessão de 15/07/2021, esta turma converteu o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução 2402-001.046 (fls. 276 a 280) para análise da documentação anexada pela
contribuinte.
Em resposta, vieram as informações fiscais de fls. 288 a 290, que reproduzimos
abaixo:
O presente processo foi convertido em diligência, por unanimidade de votos, pela
resolução CARF no 2402-001.046 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2aTurma
Ordinária, fls. 276/280, para que seja instruído observando as informações solicitadas.
Reproduziremos as perguntas, fls. 279/280, que constam nessa resolução, com as
respostas, a seguir transcritas:
a) Com base nos documentos apresentados, o valor das despesas e das receitas
escrituradas em livro-caixa foi efetivamente comprovado pela contribuinte?
R - Analisando a documentação apresentada nos autos do processo pela contribuinte
referente a escrituração em Livro Caixa, fls. 81/106, e confrontando com a
comprovação de documentos apresentados, fls. 108/274, tais como recibos, notas
fiscais, boletos e diversos, conferem, pois a documentação é hábil e idônea.
b) Os documentos anexados aos autos comprovam que houve escrituração equivocada
por parte da contribuinte na sua declaração de rendimentos do período dos rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, no
importe de R$ 71.611,15, como rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e
do Exterior pelo Titular, desdobrados mensalmente? Sim/não e por que.
R - Sim, houve erro de fato de preenchimento da declaração, tendo a contribuinte
indevidamente apontado como rendimentos recebidos de pessoa física e conforme dirf,
anexada, fls. 286, os rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.611,15 foram recebidos
da Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 32.440.968/0001-25,
pessoa jurídica, o que deveria ter apontado como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica na declaração.
Talvez a motivação fosse a dedução total das despesas, ou seja, do excesso, uma vez
que as receitas escrituradas, no livro-caixa, foram de R$ 2.250,00 e as despesas de R$
14.765,22, documento, fls. 105. A previsão no §3o do art. 104, da IN/RFB No
1500/2014, é de quê o excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos
meses seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte, pois os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 71.611,15, apontados como
recebidos de pessoa física, mensalmente, justificassem a cobertura das deduções de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002691/2008-21

despesas de R$ 16.357,82 apontadas na declaração, mensalmente, e a legislação prevê
que o valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica, entretanto, os rendimentos de R$
71.611,15 não constam escriturados como receitas recebidas no livro-caixa, o que a
contribuinte poderia ter feito, mas não o fez.
c) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os fatos
apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do resultado da diligência,
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
R - A Norma prevê a dedução das despesas de custeio indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, só que a dedução dessas despesas está
limitada ao valor da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. Se for
considerado que a receita recebida pela contribuinte de pessoa física no valor de R$
2.250,00, como escriturado em livrocaixa, a contribuinte só tem direito à dedução de
despesas de R$ 2.250,00. De acordo o RIR/2018, regulamentado pelo Decreto 9.580 de
22/11/2018, em seu art. 69, § 2o, o contribuinte deverá escriturar as receitas e as
despesas em livro-caixa. Não consta no livro-caixa, fls. 84/106, a escrituração dos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 71.611,15.
Não houve a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 71.611,15, podendo-se
considerar como erro de fato de preenchimento de declaração, como mencionado acima,
uma vez que a contribuinte apontou tais rendimentos como recebidos de pessoa física na
DIRPF 2006.
Assim, embora a contribuinte não tenha apresentado em primeira instância os
documentos em questão, fato é que, como dito, ela anexou ao seu recurso voluntário farta
documentação (fls. 108/274 dos autos) consistente em cópia de recibos médicos, relatórios
analíticos mensais de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Unimed Sul Capixaba
Cooperativa de Trabalho Médico e comprovantes de despesas diversas visando comprovar as
suas alegações e viabilizar as alterações pretendidas, documentos esses que não podem ser
ignorados e devem ser analisados em obediência ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
parcialmente o lançamento, tendo em vista que a recorrente não impugnou a infração de
compensação indevida de carnê-leão (R$ 11.640,59).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 314
DF CARF MF
Original